Tribunal: STJ
Processo: 0000856-39.2014.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014116 - PE
(2025/0302688-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: RINCENT BTP BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE BRAGA REYNALDO ALVES - PE013576
PATRÍCIA SANTA CRUZ DE OLIVEIRA - PE018167
RODRIGO RIBAS VALENÇA - PE026533
AGRAVADO
: MUNICIPIO DO RECIFE
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
PREPARO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DA
EFETIVA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA GUIA DE
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS (GRU). DOCUMENTO
APRESENTADO QUE NÃO POSSUI AUTENTICAÇÃO
BANCÁRIA. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO.
NÃO ATENDIMENTO. NOVA OPORTUNIDADE PARA
REGULARIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
DESERÇÃO
RECURSAL.
PRECEDENTES DO STJ.
SÚMULA 187/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016.

2. Na forma da jurisprudência do STJ, a comprovação do
preparo exige que, no documento de pagamento apresentado
pela parte na interposição do recurso, conste a devida
Documento eletrônico VDA54905330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 35928c5c-85e4-4540-9ec3-c1334967ce3a

autenticação bancária, sem a qual não se evidencia a efetiva
quitação do preparo. Precedentes.
3. A autenticação bancária no comprovante de pagamento das
custas devidas ao STJ é dado essencial para verificação da
efetiva quitação da obrigação.

4. Inadmissível nova oportunidade para regularizar o preparo
recursal, se a parte, quando intimada a tanto, não o fez
corretamente – efeito da preclusão consumativa. Inadmissão do
recurso por deserção, Incidência da Súmula 187/STJ.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54905330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 35928c5c-85e4-4540-9ec3-c1334967ce3a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014116 - PE
(2025/0302688-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: RINCENT BTP BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE BRAGA REYNALDO ALVES - PE013576
PATRÍCIA SANTA CRUZ DE OLIVEIRA - PE018167
RODRIGO RIBAS VALENÇA - PE026533
AGRAVADO
: MUNICIPIO DO RECIFE
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
PREPARO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DA
EFETIVA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA GUIA DE
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS (GRU). DOCUMENTO
APRESENTADO QUE NÃO POSSUI AUTENTICAÇÃO
BANCÁRIA. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO.
NÃO ATENDIMENTO. NOVA OPORTUNIDADE PARA
REGULARIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
DESERÇÃO
RECURSAL.
PRECEDENTES DO STJ.
SÚMULA 187/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016.

2. Na forma da jurisprudência do STJ, a comprovação do
preparo exige que, no documento de pagamento apresentado
Documento eletrônico VDA54233292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:15
Código de Controle do Documento: f25d6827-e1cc-473e-9d47-df14128cbe2b

pela parte na interposição do recurso, conste a devida
autenticação bancária, sem a qual não se evidencia a efetiva
quitação do preparo. Precedentes.
3. A autenticação bancária no comprovante de pagamento das
custas devidas ao STJ é dado essencial para verificação da
efetiva quitação da obrigação.

4. Inadmissível nova oportunidade para regularizar o preparo
recursal, se a parte, quando intimada a tanto, não o fez
corretamente – efeito da preclusão consumativa. Inadmissão do
recurso por deserção, Incidência da Súmula 187/STJ.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto por RINCENT BTP
(Relator):
BRASIL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. contra decisão, assim
ementada (fl.945):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IRREGULARIDADE
DO
PREPARO.
CUSTAS
AO
STJ.
COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DOCUMENTO SEM
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. INTIMAÇÃO PARA SANAR O
VÍCIO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.

A parte agravante alega que, intimada para regularizar o preparo,
reapresentou “mesmo comprovante de pagamento outrora anexado ao
Recurso Especial, o qual continha todos os dados do pagamento (data e
hora do processamento, valor e número do código de barras da GRU
paga)” (fl. 961).
Alega que “o Recurso Especial interposto pela agravante foi
considerado deserto, ao fundamento de que o comprovante de
pagamento das custas federais apresentado não continha o código de
autenticação bancária do pagamento, embora constassem todos os
Documento eletrônico VDA54233292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:15
Código de Controle do Documento: f25d6827-e1cc-473e-9d47-df14128cbe2b

demais dados essenciais” (fl. 961). Argumenta que a intimação não
apontou qual seria o exato vício do comprovante já apresentado.
Requer a reforma da monocrática, alega a não incidência da
sendo possível a regularidade do preparo recursal, por
Súmula 187/STJ,
se tratar de vício meramente formal e saneável e que não configurada a
deserção, porquanto o pagamento fora realizado anteriormente à
interposição do recurso.
Impugnação a fls. 957-973.
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada
(RELATOR):
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Como devidamente consignado na decisão ora agravada, observe-
se que o Tribunal
, em despacho a fls.
determinou a
a quo
896/897
intimação da parte recorrente para comprovar a regularização do
preparo, uma vez que do comprovante de pagamento bancário não
, ou que realizasse o
constava a respectiva autenticação da transação
pagamento devido no prazo de cinco dias:
Compulsando os autos, verifico ter a parte recorrente procedido ao
recolhimento das custas estaduais, no entanto, com relação ao valor
devido ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), houve apenas a
anexação da guia de recolhimento e do comprovante de transação
bancária, sem constar, desse último, a respectiva autenticação da
, não se prestando, portanto, a comprovar a regularidade do
transação
preparo.
Dessa forma, considerando a necessidade de observância ao dever de
cooperação – um dos pilares da hodierna codificação processual,
intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento das custas
Documento eletrônico VDA54233292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:15
Código de Controle do Documento: f25d6827-e1cc-473e-9d47-df14128cbe2b

relacionadas ao STJ na data da interposição do recurso, procedendo à
juntada do respectivo comprovante de pagamento em que se
identifique a autenticação da transação bancária.
Caso não tenha realizado o pagamento das custas relativas ao STJ
(guia de ID 35738316), intime-se a parte recorrente para recolhê-
la, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

E, ocorre que, na Petição de fls.
a agravante voltou a
898/890,
apresentar o mesmo comprovante de pagamento sem a respectiva
autenticação da transação bancária juntado com a interposição do
recurso especial.
Na forma da jurisprudência do STJ, a comprovação do preparo
exige que, no documento de pagamento apresentado pela parte na
interposição do recurso, conste a devida autenticação bancária, sem a
qual não se evidencia a efetiva quitação do preparo.
Com efeito, a autenticação bancária no comprovante de pagamento
das custas devidas ao STJ é dado essencial para verificação da efetiva
quitação da obrigação.
Todavia, no caso, embora tenha sido intimada a para sanar o vício
de irregularidade do preparo, a parte assim não o fez, de modo que o
descumprimento enseja a inadmissão do recurso especial por deserção.
Incidência da Súmula 187/STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA
VIGÊNCIA DO
PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA
CPC/2015.
DA EFETIVA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA GUIA DE
RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS
(GRU).
DOCUMENTO
APRESENTADO
QUE
NÃO
POSSUI
AUTENTICAÇÃO
BANCÁRIA. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO, EM CINCO
DIAS. NÃO ATENDIMENTO, NO PRAZO. DESERÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ. MAJORAÇÃO DOS
SÚMULA 187/STJ.
HONORÁRIOS, NOS TERMOS DO
§ 11, DO NOVO
ART. 85,
CPC. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara deserto recurso
interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54233292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:15
Código de Controle do Documento: f25d6827-e1cc-473e-9d47-df14128cbe2b

II. Segundo a jurisprudência do STJ, "é deserto o recurso especial, na
hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a
regularizar o preparo, não o faz devidamente (art. 1.007, § 7o, do
, não havendo se falar, ainda, em aproveitamento dos atos
CPC/2015)
realizados, porquanto não atendidos sequer os pressupostos
processuais do apelo extremo" (STJ, AgInt no REsp 1.694.039/MG,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, DJe de
. No mesmo sentido: STJ, AgInt no
18/05/2018)
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 1.147.348/SP,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/05/2018.
III. No caso, a parte recorrente protocolou o Recurso Especial, na
origem, sem comprovar o efetivo pagamento do preparo. Intimada a
regularizar o vício, no prazo de cinco dias, deixou a agravante de fazê-
lo, limitando-se a apresentar comprovante de pagamento inválido a
comprovação do recolhimento do preparo.
IV. Na forma da jurisprudência do STJ, a comprovação do preparo
exige que no documento apresentado pela parte, quando da
interposição do recurso, conste a devida autenticação bancária, sem a
qual não se evidencia a efetiva quitação do preparo (STJ, AgInt no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
REsp 2.018.373/TO,
SEGUNDA
TURMA,
DJe
de

AgInt
no

24/03/2023;
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
AREsp 2.213.700/SC,
TERCEIRA
TURMA,
DJe
de

AgInt
no

15/03/2023;

Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
AREsp
2.017.752/RS,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de
.
07/04/2022)
V. Aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na Súmula 187
desta Corte, no sentido de que "é deserto o recurso interposto para o
Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na
origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos".
VI. Tendo em vista que se trata de Recurso Especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do
mostra-se cabível a
CPC/2015,
majoração da verba honorária, determinada, na decisão agravada, "no
importe de 15% do valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil". Incidência do Enunciado Administrativo
("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a
7/STJ
partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do
§ 11, do
art. 85,
novo CPC").
VII. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 2.233.608/PA,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
23/5/2023,
26/5/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
GUIA
DE
RECOLHIMENTO.
NOVO
RECOLHIMENTO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE
Documento eletrônico VDA54233292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:15
Código de Controle do Documento: f25d6827-e1cc-473e-9d47-df14128cbe2b

.
DE PAGAMENTO SEM AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência da guia de recolhimento do preparo ou a sua juntada
sem a observância dos requisitos exigidos é suficiente para interditar o
conhecimento do apelo nobre, porque constitui ônus do recorrente
fazer juntar aos autos, em tempo oportuno, o comprovante de
recolhimento de preparo e a guia de recolhimento, sob pena de
deserção, caso não atendida a intimação para sua regularização.
2. No caso dos autos, o comprovante de pagamento das custas devidas
ao STJ não continha autenticação bancária, dado essencial para
verificação da efetiva quitação da obrigação.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.206.950/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/6/2023,
14/6/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIROS. GUIAS DE RECOLHIMENTO
SEM
AUTENTICAÇÃO
BANCÁRIA.
DESERÇÃO
CONFIGURADA.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 187/STJ.
1. Embargos de terceiros.
2. É consolidado o entendimento no sentido de que
o
é deserto
recurso cujo preparo não foi tempestivamente recolhido, ou sanado
Precedentes.
vício em sua autenticação bancária.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.221.474/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
10/4/2023)

Por força da preclusão consumativa, inadmissível nova
oportunidade para regularizar o preparo recursal, se a parte, quando
intimada a tanto, não o fez corretamente.
Vide: AgInt no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 2.033.382/SP,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
1/9/2022;
AgInt no
Rel. Ministro Lázaro Guimarães
AREsp 1.045.105/MS,
(Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma, DJe
21/11/2017.
Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54233292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:15
Código de Controle do Documento: f25d6827-e1cc-473e-9d47-df14128cbe2b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.014.116 / PE
Número Registro: 2025/0302688-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008563920148172001 8563920148172001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RINCENT BTP BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE BRAGA REYNALDO ALVES - PE013576
PATRÍCIA SANTA CRUZ DE OLIVEIRA - PE018167
RODRIGO RIBAS VALENÇA - PE026533
AGRAVADO
: MUNICIPIO DO RECIFE
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RINCENT BTP BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE BRAGA REYNALDO ALVES - PE013576
PATRÍCIA SANTA CRUZ DE OLIVEIRA - PE018167
RODRIGO RIBAS VALENÇA - PE026533
AGRAVADO
: MUNICIPIO DO RECIFE
TERMO
Documento eletrônico VDA54843007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:52
Código de Controle do Documento: ad6f35a2-58e3-421f-ad51-63344886590e

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:52
Código de Controle do Documento: ad6f35a2-58e3-421f-ad51-63344886590e